Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADA COM FILHOS MENORES. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS E DO PAI. PRESCINDÍVEL A PRESENÇA DA MÃE APENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.
2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para os reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes. Não há comprovação de exclusividade e imprescindibilidade da apenada para os cuidados dos filhos, tampouco a impossibilidade de que outros familiares também prestem os cuidados necessários aos infantes, mormente quando restou comprovado que os avós e o pai já estão amparando e cuidando das crianças.
4. Recurso conhecido e desprovido.